Tribunal: STF
Processo: RHC 122619
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem de causa de diminuição resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MAUS ANTECEDENTES. Ante maus antecedentes, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    LEI – COMBINAÇÃO – INADEQUAÇÃO. É inadequado, no tocante à condenação por crime cometido na vigência da Lei nº 6.368/1976, proceder-se à combinação de leis para observar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ainda que mais favorável em relação à prevista no artigo 18, inciso I, da Lei revogada. Precedente: recurso extraordinário nº 600.817/MS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, julgado sob o ângulo da repercussão geral.